Tribunal: TJBA
Processo: 8086723-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086723-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF REL ESL S S

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DE CDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DECLARAÇÃO CONSTITUTIVA DO CRÉDITO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INSUFICIENTES PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa referentes à cobrança de ISS dos exercícios de 2017 e 2018 (CDAs IDs 93917534 e seguintes) e extinguiu a execução fiscal, ao fundamento de ausência de demonstração da regular constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as CDAs lastreadas exclusivamente em Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, sem comprovação de entrega da Declaração Mensal de Serviços (DMS) ou indicação de processo administrativo ou auto de infração, atendem aos requisitos legais de validade; (ii) estabelecer se a nulidade pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 202 do CTN e o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 exigem que o termo de inscrição em dívida ativa contenha, entre outros requisitos, o número do processo administrativo ou do auto de infração, quando deles se originar o crédito, sob pena de nulidade, nos termos do art. 203 do CTN.

A simples emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica não se confunde com declaração constitutiva do crédito tributário, pois o dever de emitir nota fiscal constitui obrigação acessória e não substitui o lançamento ou a declaração formal do débito com força de confissão.

A Súmula 436 do STJ pressupõe a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal, hipótese que não se equipara à mera emissão de notas fiscais.

Nos termos do Decreto Municipal nº 22.121/2011 e do art. 104 do CTM de Salvador, considera-se constituído o crédito de ISS a partir da apresentação da Declaração Mensal de Serviços (DMS), que possui caráter declaratório e força de confissão de dívida.

Inexistindo comprovação da entrega da DMS ou da instauração de processo administrativo com lavratura de auto de infração e notificação válida do contribuinte, não se demonstra a constituição definitiva do crédito tributário, o que retira a liquidez e exigibilidade das CDAs.

A ausência de indicação do número do processo administrativo ou do auto de infração, quando o crédito não decorre de declaração formal com força de confissão, viola o art. 2º, § 5º, VI, da Lei nº 6.830/1980 e acarreta nulidade do título executivo por cerceamento de defesa.

A nulidade é aferível de plano mediante análise das próprias CDAs e documentos que instruem a inicial, o que autoriza seu reconhecimento em exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica não constitui, por si só, o crédito tributário, sendo necessária a entrega de declaração com força de confissão ou a formalização de lançamento de ofício mediante processo administrativo regularmente indicado na CDA.

2. A ausência do número do processo administrativo ou do auto de infração na CDA, quando o crédito não decorre de declaração constitutiva, acarreta nulidade do título executivo.

3. A nulidade da CDA por inobservância dos requisitos legais pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando aferível por prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 149, 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 85, § 4º, II; CTM de Salvador, art. 17, § 2º, e art. 104; Decreto Municipal nº 22.121/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436; STJ, AgInt no REsp 2188955/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 748.257 AgR; TJBA, Apelação nº 0127346-19.2000.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 03.07.2025; TJBA, Apelação nº 0337023-30.2016.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 07.05.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8086723-67.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF REL ESL S S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença
a quo
, de acordo com o voto do Relator
Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(04)